Tribunal: TJMT
Processo: 0013889-47.2014.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013889-47.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEY PEREIRA RAINAT - CPF: 044.564.151-77 (APELADO), VICTOR DE ARRUDA AQUINO DE MORAES - CPF: 053.209.541-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO LEMOS DE MORAES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDITO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, § 2°, INCISOS III E IV DO CP] – PENA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME

INICIALMENTE FECHADO – PRETENSÃO DEFENSIVA – DECISÃO
MANIFESTAMENTE

CONTRÁRIA
À
PROVA
DOS
AUTOS
NO QUE SE REFERE AS
QUALIFICADORAS
DO MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – VIABILIDADE –
MULTIPLICIDADE
DE
DISPAROS
DE ARMA DE FOGO – MEIO CRUEL NÃO CONFIGURADO – PRECEDENTES TJMT [N.U 0000334-47.2011.8.11.0008] – RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE AMPARO PROBATÓRIO MÍNIMO DO ATAQUE REPENTINO, INESPERADO, SÚBITO
– SUBMISSÃO A NOVO JÚRI POPULAR QUANTO AS QUALIFICADORAS – RECURSO PROVIDO.

“[...]A
quantidade
de tiros desferidos, por si só, não pode ser considerada
meio

cruel
, mormente quando não há demonstração de que tal ato constituiu sofrimento maior e desnecessário à vítima.[...] (N.U 0000334-47.2011.8.11.0008, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2012, Publicado no DJE 25/04/2012)

"[...]
a qualificadora da surpresa só se caracteriza quando a agressão se dá de modo inesperado e repentino, colhendo a vítima descuidada, desprevenida, sem razões próximas ou remota para esperá-la e nem mesmo dela suspeitá-la"
(RT. 561/384)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por VICTOR DE ARRUDA AQUINO DE MORAES, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação penal nº. 0013889-47.2014.8.11.0002, (cód. 347539) o Conselho de Sentença condenou-o pelo delito previsto no artigo 121, § 2°, incisos III [meio cruel] e IV [surpresa e recurso que dificultou a defesa da vítima] do Código Penal, a pena em 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado,

concedido o direito de recorrer em liberdade. (Sentença – Id.119915513)

Inconformado com os termos da sentença, o recorrente busca, em síntese, pelo decote das qualificadoras aduzindo que, ao reconhecer as qualificadoras referentes ao meio cruel e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, o Conselho de sentença teria proferido decisão manifestamente contrária à prova dos autos, de maneira que o veredicto deve, por conseguinte, ser anulado, para que o réu seja submetido a novo julgamento. (Id. 119915523)

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a decisão do Conselho de Sentença. (Id. 119915526)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
desprovimento da apelação defensiva
, a fim de que seja mantida incólume a decisão do Tribunal do Júri, na ementa assim sintetizada: (Id. 120578982)

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUE AS QUALIFICADORAS DO MEIO CRUEL E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA FORAM RECONHECIDAS DE FORMA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DÃO SUPORTE AO RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS EM QUESTÃO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. PARECER PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso interposto, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Narra a denúncia: (Id.119915451)

“[...] Consta nos autos que, que no dia 15 de maio de 2014, em local não especificado, nesta cidade de Várzea Grande-MT, o indiciado VICTOR DE ARRUDA AQUINO DE MORAES, adquiriu, portou e manteve sob sua guarda, arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se, que na data acima citada, o indiciado VICTOR comprou um revólver municiado, calibre 38, de uma pessoa ainda não identificada, pelo valor de R$ 1.400,00, manteve a arma sob sua guarda e foi com ela até o local do homicídio. Consta ainda nos autos, que no dia 15 de maio de 2014, por volta das 22h00min, na Rua 36, quadra 26, nº 06, Cohab Ouro Verde, nesta cidade de Várzea Grande-MT, o indiciado VICTOR DE ARRUDA AQUINO DE MORAES, tomado por animus necandi e agindo com recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, ceifou a vida de LEONARDO LEMOS DE MORAES. Apurou-se que na data e horário acima citados, o indiciado VICTOR saiu à procura da vítima LEONARDO, no intuito de matá-lo. Narram os autos, que VICTOR estava munido com um revólver e foi até o local acima citado para esperar a vítima passar. Segundo os autos, ao ver que a vítima passava inocentemente e desprevenida conduzindo uma motocicleta na referida rua, o indiciado VICTOR, sem permitir qualquer chance dela, sacou o revólver e lhe desferiu dois tiros. LEONARDO caiu em razão dos primeiros tiros e mesmo assim, o impiedoso indiciado aproximou-se e desferiu mais dois tiros contra a vítima, que estava ferida, agonizando e deitada. Os dois últimos tiros atingiram a cabeça da vítima, ocasionando sua morte. Após o referido ato de crueldade, o indiciado correu do local e jogou a arma de fogo em um matagal. Narram os autos, que VICTOR matou a vítima por vingança, pois ‘acreditava’ que ele havia roubado uma motocicleta sua. [...]”

A denúncia foi recebida em 18/08/2014. (Id.119915453)

A materialidade repousa no boletim de ocorrência nº.2014.133378 (Id. 119915452-fls.06/09), certidão de óbito (Id.119915452-fl.66), laudo pericial nº.1.9067.1.2014.59421-01 (Id. 119915454-fls.06/11), que concluiu:

“[...]

-LESÕES EXTERNAS:

CABEÇA: Presença de equimose periorbitária, violácea bilateral, lesão perfuro contuso com características de ferida de entrada de projétil de arma de fogo nas seguintes regiões;

FE1-occiptal;

FE2- parieto-occiptal medial;

FE3- parieto – occiptal esquerda.

Lesão pérfuro – contusa com características de ferida de saída de projetil de arma de fogo em:

FS1- região frontal medial;

FS2: Região temporo-perietal direito (linha auricular)

*Não identificada ferida de saída correspondente À FE3

[...]

Vitima de Projétil de arma de fogo (PAF).

MEMBROS SUPERIORES: Escoriações em face latera de braço direito e em antebraço ipsilateral. Presença de extensa cicatriz em face externa que se estende de 1/3 distal do braço e 1/3 proximal de antebraço direito, passando por cotovelo. Escoriações em região do cotovelo e antebraço esquerdo em face externa e em dorso da mão ipsilateral. Presença de ferida perfuro-contusa com características de orifício de entrada de projétil de arma de fogo em 1/3 proximal de antebraço esquerdo, em face anterior e utra ferida em face posterior de mesmo antebraço, com característica de arma de fogo, de saída.

[...]

VI- CONCLUSÃO:

Diante dos dados colhidos durante a necropsia e dos resultados, concluímos que a morte de Leonardo Lemos de Moraes deu-se por hemorragia intracraniana devia ação de instrumento perfuro contundente (projétil de arma de fogo – PAF)

VII- RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS.

01)- Sim.

02) – Hemorragia intracraniana.

03) – Instrumento perfuro-contundente- projétil de arma de fogo (PAF)

04- Sem elementos.[...]”

A autoria delitiva ressoa das declarações prestadas e, pela própria confissão do recorrente, que externou em sede extrajudicial: (Id. 119915452-fls.23/26)

“[...]Cientificado dos seus direitos constitucionais de permanecer calado, de fazer-se acompanhar de advogado e, após, inquirido pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: da participação do criem de homicídio tendo como vítima LEONARDO LEMOS DE MORAES, fato ocorrido no dia 15/05/2014, por volta das 22:00hs em via pública rua 36 n.6 – bairro Cohab ouro verde – Várzea Grande/MT neste ato se fazendo acompanhar do Advogado MARCIO SALES DE FREITAS, OAB/MT 7.888 com escritório a rua São Francisco n.62 bairro Baú em Cuiabá/MT, as perguntas da autoridade policial RESPONDEU: Que cientificado de seu direito constitucional de permanecer calado e de se manifestar somente em juízo, que o interrogado comparece nesta especializada depois ter disso intimado por investigadores desta especializada; QUE confessa a autoria do crime em tela, livre de qualquer coação física ou moral; QUE primeiramente o interrogado alega que estava trabalhando na empresa TORMAX, tendo saído do emprego em decorrência do criem em tela; QUE o interrogado conhecei a vítima LEONARDO, conhecido como ‘MORTO’ em novembro do ano passado quando trabalharam juntos na empresa Central Moto Taxi, localizada no centro de Várzea Grande, QUE o interrogado desenvolveu uma amizade com a vítima, por trabalharem juntos, e além do mais a vítima costumava frequentar festas que eram organizadas pelo interrogado; QUE no final de dezembro do ano passado tanto o interrogado, quanto a vítima saíram da empresa de moto taxi sendo que então perderam contato; QUE o interrogado ficou sabendo que logo em seguida a vítima entrou para o mundo do crime , praticava roubos, dizendo que estava sempre viajando para cometer roubos; QUE no último dia nove o interrogado adquiriu uma motocicleta XRE 300cc vermelha, placa OBR 2569, sendo que comprou a motocicleta da pessoa de JEFERSON tendo entregue sua antiga motocicleta FAN 150cc mais R$ 1.200,00 e ficou acertado que daria mais R$ 1.800,00 parcelados em duas vezes além de assumir as prestações restantes do financiamento; QUE no último dia doze estava em frente à casa da sua namorada Vivian, no bairro Ouro Verde, quando a vítima estava em uma motocicleta FASER vermelha, passou por ali e cumprimentando o interrogado e disse “E AI VITINHO COMPROU UMA MOTO” e logo saiu; Que após cerca de dez minutos , o interrogado foi abordado por dois homens que o assaltaram, levando sua motocicleta, seu celular e o celular de Vivian; QUE isso ocorreu cerca de dez minutos após ter encontrado com a vítima, tendo o interrogado reconhecido a vítima como um dos homens que o assaltou, além disso esclarece que ela estava com a mesma motocicleta e a mesma blusa de frio de cor cinza; Que o interrogado conseguiu contatos com uma pessoa a qual deseja não identificá-la, que está presa na penitenciaria do Capão Grande, tendo conseguido a informação de que realmente tinha sido a vítima que havia cometido o assalto e que o segundo homem se tratava da pessoa conhecida como ‘BABY’ do bairro São Simão, que o interrogado entrou em contato com a vítima pedindo para que ela devolvesse sua motocicleta; Que no início a vítima negou ter sido o autor do roubo, mas depois resolveu por dizer que não devolveria a motocicleta, bem como não tinha interesse em receber nenhum m valor pelo resgate; QUE depois o interrogado recebeu uma ligação de um numero privado, cobrando o valor de R$ 3.500,00 pelo resgate da motocicleta; QUE o interrogado conseguiu o valor pedido, através de empréstimos e resgatou sua motocicleta; QUE no mesmo dia recebeu uma ligação da vítima questionando o interrogado por estar espalhando no bairro que ele havia roubado sua motocicleta; QUE a vítima disse “VOCÊ ESTÁ JOGANDO CONVERSA FORA COM MEU NOME, QUE EU ROUBEI SUA MOTO, MAS NÃO FOI EU, AS PESSOAS ESTÁ TIRANDO EU COMO SAFADO”, tendo o interrogado respondido “FOI VOCE MESMO QUE ROUBOU MINHA MOTO” e a vítima retrucou “SE VOCÊ VIM AQUI VOCÊ VAI LEVAR O SEU”, QUE também disse ao interrogado que ia querer a cabeça ou dele, ou de sua mãe ou de Vivian; QUE no mesmo dia do crime comprou um revolver .38 pequeno, capacidade para cinco tiros, em decorrência das ameaças sofridas, sendo que pagou o valor de R$ 1.400,00 pela arma e deseja não identificar a pessoa de que a comprou; QUE o interrogado estava indo para a casa de sua namorada em companhia de seu amigo Leandro conhecido como ‘BILU” o interrogado em sua motocicleta XRE e ‘BILU” em uma motocicleta Cliptom vermelha, QUE o interrogado já estava armado do revolver que comprara horas atrás, dizendo que ‘BILU’ sabia que o interrogado estava armado por que estava sendo ameaçado pela vítima, que no caminho encontrou com a vítima que ao ver o interrogado disse “VOCE PEGOU ELA DE VOLTA!” tendo o interrogado respondido ‘PEGUEI’; que ficou com medo, e resolveu desviar o caminho , foi até a casa de SARA e pediu um copo de água; QUE SARA chegou a perceber que o interrogado estava armado e disse: “O QUE VOCE ESTA FAZENDO COM ISSO AQUI?” logo em seguida o interrogado percebeu que a vítima veio em direção e quando estava acerca de cinco metros de distância parou a moto e ao mesmo tempo que estava puxando o pezinho da motocicleta, colocou a mão na cintura, tendo o interrogado visto que a vítima carregava uma arma de fogo na cintura, mas que não consegue descrevê-la; QUE o interrogado sacou a arma de fogo e desferiu três tiros contra a vítima, tendo ela caído ao chão, então o interrogado se aproximou da vítima e desferiu mais dois disparos contra a sua cabeça, que assim que o interrogado começou a disparar contra a vítima ‘BILU’ fugiu do local; QUE após efetuar o ultimo disparo contra a vítima o interrogado também foragiu, tomando a direção do bairro canelas; QUE durante a fuga encontrou uma viatura da polícia não conseguindo determinar se era da polícia militar ou da civil; QUE acredita que a viatura passou a perseguir o interrogado então quando estava na avenida Filinto Muller, logo após passar por um campo de futebol society jogou a arma de fogo utilizada no crime para o mato; QUE depois foi para a casa de sua tia KELLY próximo a UNIC beira Rio; QUE o interrogado esclarece que ‘BILU’ não teve qualquer participação no crime em tela, apesar de saber que o interrogado estava armado, ele não disse para ‘BILU’ que mataria a vítima aquele dia, disse que estava armado para sua propria defesa, até porque o próprio interrogado alega que quando saiu de casa aquele dia não tinha a intenção de mata-lo, dizendo que só o fez porque “OU ERA EU OU ERA ELE”; QUE no outro dia foi até o lcal que tinha jogado a arma de fogo mas não a encontrou; QUE depois de dois dias encontrou com BILU na casa dele no bairro potiguar em Várzea Grande, próximo a fábrica de desinfetante SAMMER tendo ‘BILÚ’ dito que estava com medo da polícia e que estava ido embora para outra cidade, o qual o interrogado não sabe ao certo se era Barra do Bugres ou Barra do Garças; QUE após o crime o interrogado recebeu ameaças do irmão da vítima conhecido como ‘pastel’ o qual acredito que o nome seja WENDER; QUE também foi ameaçado pela pessoa conhecida como BISMARCK que era amigo da vítima; QUE nessa oportunidade o interrogado apresenta o boletim de ocorrência n.1784/2014 feito pela delegacia especializada de repressão a roubos e furtos de veículos automotores bem como, também, apresenta o auto de exibição n.1297/2014 também expedido pela delegacia especializada de repressão a roubos e furtos de veículos automotores. Nada mais disse.[...]”

Em Juízo, o recorrente relatou a mesma dinâmica delitiva, confessando a autoria do crime, que transcrevo: (relatório de mídia -Id. 19915516)

“[...] JUIZ: O que é que aconteceu nesse dia? Quinze de maio de dois mil e quatorze?

VICTOR: Olha nesse dia é..., anteriormente eu tinha sido roubado pelo Leonardo né...;

JUIZ: Pela vítima?

VICTOR: Pela Vítima..., eu tinha sido roubado por ele;

JUIZ: Roubou o quê?

VICTOR: Minha motocicleta na época; ai eu já tinha sido ameaçado por ele de morte e eu conhecia ele entendeu sabia a pessoa que ele era

JUIZ: Mas ameaçado de morte porquê?

VICTOR: Porque ele tinha roubado minha moto e daí todos ficaram sabendo né, tipo assim os amigos...que a gente trabalho junto no moto taxi na época, e daí como todo mundo ficou sabendo e daí ele ficou zangado por isso pelo fato de ele me conhecer e ter feito isso entendendo daí todo mundo ficou sabendo da i ele disse que ia me matar aonde ele me...

JUIZ: Perai, ele roubou ou furtou a moto?

VICTOR: Roubou;

JUIZ: A mão armada mesmo?

VICTOR: Não, ele levou um rapaz para me roubar;

JUIZ: Foi ele e uma outra pessoa?

VICTOR: Ele e outra pessoa;

JUIZ: Com arma de fogo?

VICTOR: Com arma de fogo me renderam me jogaram no chão;

JUIZ: Então você viu que era ele?

VICTOR:É eu vi que ele tava na esquina;

JUIZ: Ta você falou que todo mundo ficou sabendo depois desse fato;

VICTOR: Dai no mesmo dia, meu primo que era dono do moto taxi ligou pro Wender que é irmão dele e já no mesmo dia, para ver se ele devolvia a minha moto né, ai ele disse que não ia me devolver nada e que ia me matar ai acabou que não...;

JUIZ: Essa foram as ameaças que você falou?

VICTOR: Foi, as ameaças né, depois ele me ligou de um numero privado e falou que aonde ele me vesse ele ia me matar, e eu fiquei com medo entendeu, eu nunca imaginei que ia acontecer uma coisa dessa;

JUIZ: Ta você ficou com medo e o que você fez diante das ameaças?

VICTOR: Ai eu comprei uma arma né;

JUIZ: Você resolveu mata-lo para ele não concretizar as ameaças? É isso?

VICTOR: Não, não resolvi matar, eu comprei uma arma para a minha segurança né;

JUIZ:E ai?

VICTOR: Eu fiquei com medo porque daí depois de dois dias me ligaram pedindo resgate de dois mil reais que eu tive que pagar para poder pagar minha motocicleta de volta, entendeu;

JUIZ:A propria vítima que te pediu resgate?

VICTOR: Não ai foi outra pessoa;

JUIZ: Ele já tinha repassado a moto para outro?

VICTOR: Outra pessoa né, que até através da Sara né que até é testemunha ela apareceu com um rapaz que ele disse: olha eu até consigo recuperara a sua moto, mas só que você vai ter que pagar dois mil entendeu eu estava até devendo aquela moto mas consegui arrumar o dinheiro, os dois mil reais, entreguei para ele e esse rapaz pegou o dinheiro e depois me ligou e disse: olha a sua moto está abandonada lá no fundo do bairro canelas, e eu fui lá e a motocicleta estava lá e eu recuperei a moto de volta e estava faltando umas peças dela que tiraram e nessa mesma noite eu ainda recebi uma ameaça do Leonardo mas, só que o meu erro foi ter voltado naquele bairro porque era no Ouro Verde porque na época uma namorada minha morava lá;

JUIZ: Nessa época você já estava andando armado?

VICTOR: Depois que me roubou, entendeu, depois que me roubou eu comprei uma arma; ai que como no dia que me roubaram levou meu celular e da minha namorada eu estava sem falar com ela há dois dias e eu decidi ir lá, rápido ne ai eu encontrei o Leandro que e um amigo meu de escola na época ai eu falei assim vamos comigo lá porque eu tô com medo de ir lá sozinho;

JUIZ: Mas você ia lá fazer o quê?

VICTOR: La na casa da Vivian, que era minha namorada na época;

JUIZ: Ia visita-la?

VICTOR: Ai eu fui na entrada do bairro tem um posto ai eu ia passando ali e do nada uma moto parou do meu lado e era o Leonardo ai ele olhou para mim e falou ...há recuperou sua moto de volta? Eu falei sim daí ele saiu na minha frente e entrou numas ruas ai eu fui reto..., daí eu falei pro Leandro vamos logo lá só para eu pegar o número dela porque ela já deve ter comprado outro celular novo ou chip, daí quando eu cheguei na casa da Vivian ela não tava lá, estava tudo fechado e como ela era muito amiga das Sara, eu falei vou na Sara que a Sara esta com ela aqui o dia inteiro né, vai ter o telefone dela ou a minha ex-sogra ne, ai eu cheguei na casa da Sara e a mãe dela falou...olha, ela está tomando banho, espera um pouco, daí depois ela saiu do de toalha e falou Vitor espera ai, eu falei a hora que você vir, você já traz uma agua, ela falou beleza..., nesse tempo que ela entrou para dentro o Leonardo apareceu do nada ele já pegou já foi parando a moto perto assim, e já foi pegando na cintura a arma...eu não tive reação;

JUIZ: Ele estava armado?

VICTOR: Ele tava armado;

JUIZ: Você viu?

VICTOR: Vi;

JUIZ:E daí?

VICTOR: Ele tava armado eu peguei e atirei nele e ele caiu do lado;

JUIZ: Ele chegou a disparar contra você?

VICTOR: Não;

JUIZ: Que arma era?

VICTOR: Olha eu não me recordo;

JUIZ: Revolver? Pistola? O que era?

VICTOR: Era um revolver;

JUIZ:E ele chegou a apontar para você ou só botou a mão assim?

VICTOR: Ele botou e já foi para sacar, mas ai...;

JUIZ: Não deu tempo de ele sacar;

VICTOR: Não deu tempo, ai ele caiu do lado com a arma;

JUIZ: Não, vamos lá...calma; antes de ele sacar você sacou mais rápido?

VICTOR: foi;

JUIZ: Atirou quantas vezes contra ele?

VICTOR: Olha todas as balas que tinha atirou, fui atirando tudo;

JUIZ: sua arma era revolver ou pistola?

VICTOR: era revolver;

JUIZ: tinha seis balas nele?

VICTOR: Se não me engano era;

JUIZ: você descarregou o revolver?

VICTOR: descarregou;

JUIZ: Ta e ai, teve...é, teve uma..., os primeiros tiros acertaram e depois você já, ele já deitado, agonizando você atirou na cabeça dele?

VICTOR: Eu fui atirando em direção dele, na hora que ele caiu assim eu fui atirando, não sei se pegou nele, pegou na moto entendeu, ai assim que eu acabei de atirar...;

JUIZ: Os últimos tiros ele já estava caído ou não?

VICTOR: Foi muito rápido, na hora que ele foi parando assim eu já fui atirando...que ele parou e foi puxar a arma assim; eu já fui atirando e ele caiu do lado, entendeu, foi muito rápido;

JUIZ:E depois que ele caiu você saiu ou você viu que ele já tinha morrido?

VICTOR: Nem reparei, eu só vi que saiu um senhor assim da casa de esquina, saiu com uma arma e apontou para mim e falou ...perdeu, perdeu e apontou para mim, sem camisa e com a arma na mão...eu falei assim para ele..., cara esse cara me roubou, esse cara ia me matar, ele está armado, daí ele olho assim no chão e falo assim para mim ...vaza daqui cara! vaza daqui;

JUIZ: Nesse momento a vítima já estava caída e você viu a arma no chão?

VICTOR: Ele caiu com a arma;

JUIZ: ai você fugiu?

VICTOR: Daí eu montei na moto e fui embora, entendeu; E ali seu meritíssimo eu creio que se não tivesse acontecido isso eu creio que nem aqui eu estaria hoje porque ele não ia me cumprimentar nem me dar uma abraço nada, porque eu conhecia ele, ele era perigosos entendeu;

JUIZ: O Victor você tem outras passagens? Outros antecedentes?

VICTOR: Eu tenho uma passagem por porte de arma;

JUIZ: Antes?

VICTOR: Não, depois disso

JUIZ: Depois disso..., então você continuou andando armado?

VICTOR: Não, foi um amigo meu que tem uma materiais de construção ne, dai eu peguei o carro dele emprestado e tava a arma daí a polícia me pegou na ora

JUIZ: Não era a sua arma então?

VICTOR: Mas ficou como para mim; Ele não tinha porte e registro nada. [...]”

A menor VIVIAN CÂNDIDA PORTUGAL, namorada do recorrente a época dos fatos, em sede policial externou: (Id.119915452-fls.31/32)

“[...] DECLAROU: QUE por ser menor de idade foi nomeado como sua curadora CARMEM DE ALMEIDA PORTUGAL , sua mãe; QUE a declarante era namorada da pessoa de VICTOR DE ARRUDA AQUINO DE MORAES, QUE cerca de três dias antes do crime em tela a declarante estava conversando com CIVOR que estava em sua motocicleta XRE vermelha em frente de sua casa, quando passou a vítima em uma motocicleta FASER vermelha cumprimentou Victor e disse ‘VOCE ESTA COM ESSA MOTO AGORA?’ e Victor respondeu que sim, QUE a vítima disse que estava precisando de uma peça daquela moto, a qual a declarante não se recorda que peça era, tendo VICTOR respondido brincando que venderia por cem reais, e logo depois a vítima foi embora, QUE após cerca de cinco minutos apareceu um homem magro e moreno e vestia camisa social e boné, apontou uma arma de fogo para a declarante e VICTOR e anunciou o assalto; QUE o tal homem subtraiu de VICTOR sua motocicleta e o celular apesar de a declarante estar com o seu celular ele não levou nada dela; QUE logo em seguida uma moradora disse que o assaltante ainda caiu da motocicleta e foi ajudado por um homem que estava em uma motocicleta FASER vermelha e depois foram embora juntos; QUE após o assalto VICTOR comentou com a declarante que achava que a vítima e LEONARDE teve participação no roubo, QUE a declarante diz que dois dias depois do assalto um homem apareceu na casa dela em uma motocicleta XRE de cor preta e pediu que ela fornecesse um número para conversar com VICTOR, dizendo que era para negociar sua motocicleta que havia sido roubada tendo a declarante fornecido o número do celular da avo de VICTOR que ele passou a usar após o assalto; QUE a declarante ficou sabendo do crime em tela através de sua amiga FERNANDA que dizia que muita gente tinha visto quem tinha cometido o crime tina sido o VICTOR; QUE a declarante diz que chegou a conversar com VICTOR e este confirmou que realmente tinha sido ele o autor do crime, tendo a declarante terminado o namoro com VICTOR em decorrência dele ter cometido o crime; QUE a declarante namorou com VICTOR por nove meses dizendo que quase todos os dias ele levava a declarante da escola para a sua casa; QUE a declarante tem conhecimento que antes do homicídio VICTOR já havia recuperado a sua motocicleta, pois havia pagado a quantia de três mil e quinhentos reais pelo ‘resgate’.[...]”

A testemunha, menor de idade à época dos fatos, SARA CRISTINA GRILLAUD MAGALHÃES declarou em sede extrajudicial: (Id. 119915452-fls.33/34)

“[...]QUE por ser menor de idade foi nomeado como sua curadora TEREZA SELMA DA SILVA GRILLAUD, sua mãe; QUE a declarante namorou com a vítima LEONARDO ano passado, dizendo que o namoro chegou ao fim porque brigavam muito; QUE após terminar o namoro, não mais manteve contato com a vítima; QUE perguntada se a vítima era envolvida com o mundo do crime ou com drogas, a declarante respondeu que apenas ouviu comentários de que a vítima praticava roubos; que a declarante conheceu a pessoa de VICTOR porque ele era namorado de sua amiga VIVIAN. Que VICTOR chegou a frequentar a casa da declarante algumas vezes sempre acompanhado de VIVIAN; que a declarante diz que VICTOR não era envolvido com o mundo do crime, nem com drogas, diz que ele é trabalhador; QUE VICTOR e VIVIAN tinham comentado com a declarante que a vítima LEONARDO tinha roubado uma motocicleta de VICTOR que no dia do crime em tela VICTOR chegou na cada da declarante em sua motocicleta XRE vermelha estava acompanhado da pessoa de BILU que estava em outra motocicleta, não se recorda da marca ou modelo, diz que era parecida com BIZ, era de cor vermelha, QUE VICTOR pediu um copo d’agua
, quando a declarante estava indo levar o copo d’água, estava na porta de casa, quando viu que passou a vítima LEONARDO em uma motocicleta também XRE vermelha, assim que a vítima passou por VICTOR ele sacou uma arma de fogo e desferiu vários disparos contra a vítima (não consegue detalhar quantos disparos); QUE não consegue descrever qualquer detalhe da arma utilizada no crime; QUE a declarante esclarece que quando VICTOR atirou na vítima, a moto da vítima estava em movimento e VICTOR estava em pé ao lado de sua motocicleta;
QUE após VICTOR atirar na vítima a declarante não viu para que lada ele foi embora.[...]”(Negritou-se)

Ainda, em sede policial declarou a testemunha LEANDRO PARDIM DOS SANTOS: (Id. 119915452-fls.47/48)

“[...] QUE o depoente tem o apelido de Bilú, primeiramente o depoente alega que não teve qualquer participação no crime em tela; QUE o depoente demorou para comparecer nesta especializada dizendo que foi porque dois dias depois do crime foi ameaçado por ‘PASTEL’ irmão da vítima LEONARDO e após receber a ameaça foi para a cidade de barra do bugres casa do seu padrasto e retornou no último domingo, QUE o depoente conhecia a vítima do crime em tela apenas de vista ele conhecia PASTEL mas sequer sabia que este era irmão da vitima; QUE conheceu VICTOR há três anos eram colegas, diz que VICTOR sempre foi um rapaz trabalhador, nunca tinha se envolvido com qualquer tipo de crime, nem com drogas; QUE o depoente tinha conhecimento que uma motocicleta de VICTOR havia sido roubada e que estavam cobrando resgate no valor de dois mil reais; QUE o depoente chegou a ir junto com VICTOR até uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência do roubo, perguntado se sabia quem havia roubado a motocicleta de VICTOR ou se VICTOR comentou quem havia lhe roubado, o declarante respondeu que não sabia e que VICTOR tinha dito para ele apenas que se visse quem tinha cometido o roubo conseguiria reconhece-lo; QUE ficou sabendo que VICTOR conseguiu recuperar sua motocicleta após para pelo resgate; que no dia do crime em tela o depoente estava no centro de várzea grande em sua motocicleta Crypton de cor vermelha com a intenção de fazer um lanche quando no caminho encontrou VICTOR que estava em sua motocicleta XRE vermelha; QUE VICTOR chamou o depoente para ir até a casa da namorada dele, de nome VIVIAN, que fica no bairro ouro verde em Várzea Grande, que já durante o trajeto quando estava no bairro ouro verde,
o depoente viu que a vítima passou por eles e depois retornou, parou a motocicleta e VICTOR também parou, então VICTOR e a vítima ficaram conversando, enquanto o depoente ficou próximo sendo que não ouviu o que conversavam dizendo que era por que sua motocicleta é barulhenta, apenas recorda-se de VICTOR mostrava alguns arranhões na motocicleta dele; que não percebeu nenhum tipo de briga ou discussão entre os dois, que ficaram conversando por cerca de cinco minutos e após a vítima foi embora enquanto VICTOR e o depoente continuaram seu percurso normalmente
; que perguntado se VICTOR demonstrava alguma preocupação ou nervosismo, o depoente respondeu que não; QUE foram até a casa de VIVIAN, mas não havia ninguém na casa , depois foram até a casa de SARA que fica próximo; QUE chegaram na casa de SARA e VICTOR pediu um copo d’água dizendo que ficaram esperando SARA trazer agua com duas motocicletas desligadas, QUE quando SARA estava trazendo o copo d’agua o depoente viu que a vítima estava passando com a mesma motocicleta, tentou sacar uma arma de fogo com a mão esquerda , a qual o depoente viu apenas que era uma arma cromada, tentou sacar a arma com a moto em movimento, momento em que viu VICTOR sacando uma arma de fogo preta acredita que era um revolver .38 e em seguida VICTOR efetuou um primeiro disparo contra a vítima ao qual o depoente tem quase certeza que atingiu a vítima nesse momento o depoente ficou bastante assustado, ligou sua motocicleta e foi embora, dizendo que enquanto ia embora ouviu outros disparos, acredita que foi por volta de cinco; QUE no outro dia VICTOR ligou para o depoente e comentou que estava arrependido por ter cometido o crime, mas também que se não o fizesse quem morreria seria ele; que o depoente esclarece que não sabia que aquele dia VICTOR iria cometer o crime em tela

dizendo que sequer sabia que o mesmo estava armado, se soubesse não faria companhia a ele.[...]”(Negritou-se)

Após regular instrução, o Conselho de Sentença condenou o apelante nas sanções do art. 121, §2º, III e IV do Código Penal, tendo o juiz-presidente do Tribunal do Júri estabelecido
a pena de 12 (doze) anos de reclusão
.

Com efeito, para que ocorra o provimento de apelação com base em decisão contrária à prova dos autos, é necessário que o veredito proferido pelo Conselho de Sentença mostre-se manifestamente

divorciado do conjunto de provas.

Nesse quadro, o julgamento popular acerca da autoria não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando há elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Contudo, requer o apelante, que seja declarada a nulidade do julgamento, sob a alegação de que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, especificamente, no que diz respeito à configuração das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima,
razão pela qual, deve o mesmo ser remetido a novo julgamento, com alicerce no art. 593, inc. III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Para a adequada análise transcrevo, em síntese, a ata de julgamento na parte a que alude aos debates: (Id. 11991515-fl.01/18)

“[...] IX – DEBATES (artigo 476/477 CPP)

Em seguida, o MM. Juiz presidente fez as advertências previstas nos artigos 478 e 479 do CPP e, nos termos dos artigos 476, caput e 477 do CPP concedeu a palavra ao promotor de justiça Cesar Danilo Ribeiro de Novais para conceder à acusação, pelo prazo de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos.

O promotor manifestou no horário compreendido entre as 14h15min e 15h45min, fez saudações de estilo, explanou sobre o crime imputado nos autos e, aos final pugnou pela condenação do réu nas sanções do art.121, §2º, inciso III e IV do Código Penal.

As 15h45min, o MM. Juiz presidente do Tribunal do Júri suspendeu a sessão para descanso de todos os presentes, reiniciando os trabalhos exatamente às 16h00min.

Continuando, nos termos do artigo 476, §3º e 477 do CPP, o MM. Juiz concedeu a palavra ao Defensor Público Marcelo Rodrigues Leirião, para proceder à defesa do acusado, pelo prazo de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos.

A defesa manifestou no horário compreendido entre 16h00min e 17h25min, fez saudações de estilo, explanou sobre o crime imputado nos autos e, ao final pugnou pela absolvição do acusado sob a tese de legitima defesa própria. Subsidiariamente, postulou: a) pelo reconhecimento do privilégio do crime praticado sob o domínio de violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima;
b) pela exclusão das qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima;
c) pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e do crime praticado sob a influência de violenta emoção.

Em seguida, nos termos do artigo 476, §4 do CPP, o MM. Juiz consultou ao Dr. Promotor se queria fazer uso da tréplica, tendo este dito que SIM e dela feito uso no horário compreendido entre as 18h35min e 19h35min, combatendo as teses da defesa e ratificando a postulação anteriormente formulada. A seguir, nos termos do artigo 476, §4º do CPP, o MM. Juiz indagou da defesa se queria fazer uso da tréplica, tendo a defesa dito que SIM e usado da palavra no horário compreendido entre as 18h36min e 19h20min, ratificando sua tese.[...]”(Negritou-se)

Transcrevo ainda, a sentença prolatada em 04/08/2021: (Id. 119915513)

“[...]VISTOS ETC.

O réu
VICTOR DE ARRUDA AQUINO DE MORAES
foi pronunciado para ser submetido a julgamento junto ao Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 121, § 2°, incisos III e IV, do Código Penal.

Submetido, nesta data, a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, o Conselho de Sentença, reconheceu a materialidade e autoria do homicídio, não absolveu o acusado, rejeitou o privilégio e afirmou as qualificadoras do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Assim, atendendo às decisões do Conselho de Sentença, e em face do acima exposto, o acusado
VICTOR DE ARRUDA AQUINO DE MORAES
, devidamente qualificado nos autos, restou
CONDENADO
nas sanções do art. 121, § 2°, incisos III e IV, do Código Penal.

DOSIMETRIA

A pena prevista para o homicídio qualificado é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

A culpabilidade é natural do tipo penal. A condenação criminal anotada na folha de antecedentes criminais de id. 37922276 – Pág. 26/27 não têm o condão de exasperar a pena base, já que se refere a fato posterior ao delito aqui tratado. Não há elementos para se aferir a personalidade e conduta social do acusado. Os motivos não pesam contra o acusado. As circunstâncias do crime figuram como qualificadoras e não poderão ser sopesadas nesta fase de fixação de pena. As consequências são as ordinárias do crime praticado contra a vida. Não há provas seguras de que a vítima tenha contribuído para o evento delituoso.

Por estas razões, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, para o homicídio qualificado pelo meio cruel, estabeleço a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria estão presentes:
a)
atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), conforme se verifica do documento de id. 61480286 –Pág. 2;
b)
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP);
c)
agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, do CP).

A agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima resta compensada pela atenuante da menoridade relativa. A atenuante remanescente não tem condão de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, a teor do que dispõe a súmula 231 do STJ.

Deste modo, fixo a pena de
12 (doze) anos de reclusão
, a qual torno definitiva em razão da inexistência de outras atenuantes, agravantes ou causas de aumento ou diminuição de pena.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado, como preceitua o artigo 33, § 2°, alínea a, do Código Penal.

Considerando que o réu permaneceu em liberdade durante todo o processo, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 3°, inciso II da Lei Estadual n° 7.603/01, o réu é isento do pagamento de despesas e custas, pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública.

Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

a) comunique-se ao TRE/MT para fins do art. 15, III, da CF/88;

b) comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal; c) expeça-se Guia de Execução Penal definitiva, conforme o disposto na CNGC;

d) oficie-se à diretoria do foro solicitando que seja remedido ao Exército os projéteis de arma de fogo apreendidos nos autos (id, 37922255 – Pág. 30; id. 37922255 – Pág. 55).

e) arquivem-se os autos, com as baixas, comunicações e anotações necessárias.

Publicada na sessão do Tribunal Popular do Júri, saindo as partes intimadas para efeitos recursais.[...]”(Negritado no original)

Transcrevo também, conforme constam, os QUESITOS que apresentaram o seguinte resultado: (Id. 119915515-fl.14)

“[...]QUESITOS

1º QUESITO – No dia 15.05.2014, por volta das 22h00min, na rua 36, quadra 26, n.06, Cohab Ouro Verde, nessa cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, a vítima Leonardo Lemos de Moraes foi atingida por disparos de arma de fogo os quais produziram as lesões descritas nos autos e que foram a causa de sua morte?

(4) SIM

2º QUESITO – O réu Victor de Arruda Aquino de Moraes foi o autor dos disparos mencionados no quesito anterior?

(4) SIM

3º QUESITO – O Jurado absolve o acusado?

(4) NÃO

4º QUESITO – O réu Victor de Arruda Aquino de Moraes agiu sob o domínio de violenta emoção logo em seguida à injusta provocação da vítima?

(2) SIM (4) NÃO

5º QUESITO – O réu Victor de Arruda Aquino de Moraes praticou o crime como emprego de meio cruel, caracterizado pelos dois disparos há mais desferidos quando a vítima já estava caída ao solo?

(4) SIM (1) NÃO

6º QUESITO – O réu Victor de Arruda Aquino de Moraes utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima, por tê-la surpreendido com os disparos?

(4) SIM
.[...]”(Negritou-se)

No caso vertente, tem-se que
a decisão emanada dos jurados a dar pelo reconhecimento das qualificadoras
no delito de homicídio pelo apelante, não encontram lastro no arcabouço acostado. De modo que, o apelo comporta amparo.

Nesta linha intelectiva, caracteriza-se o
meio cruel
como aquele que aumenta inutilmente o sofrimento da vítima ou revela uma brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade, de modo que, a multiplicidade de atos executórios, por si só não se mostra suficiente a imputação da utilização do meio cruel.

Assim, para a caracterização da crueldade pressupõe que o agente efetue:
“o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime”.
Em outras palavras, o que a define
“não é a violência da ação praticada com sanha e fúria, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido”
(MIRABETE. Julio Fabrini, Código Penal Interpretado, 5º ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

No tocante à matéria, Cezar Roberto Bitencourt, com propriedade, ressalta,
in litteris
:

“[...]Meio cruel é a forma brutal de perpetrar o crime, é meio bárbaro, martirizante, que revela ausência de piedade, v. g., posicionamento da vítima, dilaceração do corpo a facadas etc. Meio cruel é o que causa sofrimento desnecessário à vítima. Pelo meio cruel o agente objetiva o padecimento de sua vítima; revela sadismo. (In Código Penal Comentado. 5ª. ed. atual. - São Paulo: Saraiva, 2009, p. 318).

Ocorre que
a quantidade de
disparos, por si só, não pode ser considerada meio cruel consoante dispõe o entendimento jurisprudencial deste TJMT:

“[...]A quantidade de tiros desferidos, por si só, não pode ser considerada meio cruel, mormente quando não há demonstração de que tal ato constituiu sofrimento maior e desnecessário à vítima.[...]

(N.U 0000334-47.2011.8.11.0008, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2012, Publicado no DJE 25/04/2012)

E ainda, o aresto:

“[...]O meio cruel, previsto no art. 121, § 2º, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel. (TJMT. Segunda Câmara Criminal. Recurso Em Sentido Estrito Nº 65604/2018 - Classe Cnj – 426. Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto. Número do Protocolo: 65604/2018. Data de Julgamento: 10-10-2018. RPL.)

De igual modo, não há o que se falar em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido,
máxime
porque a vítima não tinha razões nem próximas, nem remotas, para prever que não seria agredida dado o histórico que emerge dos autos consoante

todas as provas colhidas, relevando-se, portanto, a presente qualificadora manifestamente contrária a prova dos autos.

A doutrina de Guilherme de Souza Nucci
in
Manual de Direito Penal, 16ª Edição, Ed. Forense, ano 2020, pág.848, consigna:

“[...]recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, consubstanciado, como exemplos, na traição, emboscada e dissimulação: quando o agente aborda o ofendido de maneira inesperada, gera um contexto próprio para a aplicação desta qualificadora, pois a defesa é dificultada ou até mesmo impossível. A surpresa é normalmente aquilo que é imprevisível. Formas disso são a traição (investida do agente por trás da vítima, que nem mesmo vê o algoz), a emboscada (ficar à espreita, aguardando a passagem inocente da vítima) e a dissimulação (apresentar-se pela frente da vítima, mas ocultando sua verdadeira intenção e simulando gestos opostos à agressão iminente). Lembremos que a surpresa é o gênero que dá origem às demais espécies retratadas no inciso IV do § 2.º. Mas não é qualquer surpresa, uma vez que todo ataque tem um toque de inesperado, até para que dê certo. Cuida-se, nesse cenário, da surpresa autenticamente imprevisível, impossível de calcular, prognosticar, imaginar.[...]”

Ademais, é o entendimento jurisprudencial: "
a qualificadora da surpresa só se caracteriza quando a agressão se dá de modo inesperado e repentino, colhendo a vítima descuidada, desprevenida, sem razões próximas ou remota para esperá-la e nem mesmo dela suspeitá-la"
(RT. 561/384)

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
PROVEJO O RECURSO
de apelação criminal para se determinar a novo júri

VICTOR DE ARRUDA AQUINO DE MORAES
tão somente ao que se refere as qualificadoras
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022